Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-32.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Jogos de Bingo e/ou Caça-níqueis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – Pretensão de obter autorização para realização de sorteios de cartelas (bingos beneficentes) com o fim de arrecadar recursos para manutenção de suas atividades – Ausência de interesse de agir – Hipótese de extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Sentença de improcedência reformada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, COM

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – Pretensão de obter autorização para realização de sorteios de cartelas (bingos beneficentes) com o fim de arrecadar recursos para manutenção de suas atividades – Ausência de interesse de agir – Hipótese de extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Sentença de improcedência reformada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003957-32.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GREMIO
RECREATIVO AGUIA DE OURO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003957-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.163 - LA
2
Apelação no 1003957-32.2020.8.26.0344
Apelante: Grêmio Recreativo Águia de Ouro
Apelado: O Juízo
Comarca: Marília 2a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Ernani Desco Filho
Voto no 11.163
ALVARÁ JUDICIAL ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
Pretensão de obter autorização para realização de sorteios de
cartelas (bingos beneficentes) com o fim de arrecadar recursos
para manutenção de suas atividades Ausência de interesse de
agir Hipótese de extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC Sentença de improcedência reformada.

NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
A sentença de fls. 101/103 cujo relatório é o adotado, julgou
improcedente o pedido de alvará judicial formulado por GRÊMIO
RECREATIVO ÁGUIA DE OURO, visando obter autorização para realização de
sorteios de cartelas (bingos beneficentes) com o fim de levantar recursos
para desenvolvimento de suas atividades.
Inconformada, recorre a requerente às fls. 106/119, a
pugnar pela reforma do julgado. Entende fazer jus à concessão do alvará
judicial pretendido, visto que se trata de atividade expressamente prevista
no art. 84-B da Lei no 13.019/14. Sustenta o não enquadramento na
contravenção penal de jogo de azar.
Manifestou-se o Ministério Público, entendendo não ser
hipótese de intervenção do parquet (fls. 100)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003957-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.163 - LA
3
É o relato do necessário.
GRÊMIO RECREATIVO ÁGUIA DE OURO ajuizou o presente
requerimento de alvará judicial, visando obter autorização para realização de
sorteios de cartelas (bingos beneficentes), com o fim de levantar recursos
para desenvolvimento de suas atividades de cunho social. O requerente é
entidade de direito privado, sem fins lucrativos e, como tal, busca arrecadar
recursos que possibilitem a manutenção de suas finalidades.
A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na
inicial, por considerar ilícita a atividade que se pretendia desenvolver.
Todavia, tenho que a hipótese é de extinção do feito por falta de interesse
de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Assim se define “organização da sociedade civil” pelo art. 2o,
inciso I, a, da Lei no 13.019/14:
“Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;”
O art. 84-B, inciso III, do mesmo diploma legal, por sua vez,
assegura às organizações da sociedade civil as seguintes atividades:
“Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes
benefícios, independentemente de certificação:
(...)
III - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-
brindes, concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de
arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou
custeio.”
Caso se entenda que, diante do objeto social da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003957-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.163 - LA
4
e dos dispositivos acima colacionados, a realização do evento encontra
respaldo legislativo, a autorização judicial seria dispensável, pois se trata de
norma autoaplicável, ou seja, apta a gerar todos os seus efeitos jurídicos sem
a necessidade de expedição de qualquer outro ato normativo. Sendo lícita a
atividade e desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, estaria
caracterizada a carência de ação, em razão da ausência de interesse de agir
na modalidade necessidade.
Por outro lado, também há entendimento neste E. Tribunal
de que a realização de bingo beneficente se amolda ao tipo penal do art. 50
da Lei de Contravenções Penais, por se tratar de exploração de jogos de azar:
“Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou
acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele.
Pena prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze
contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos
moveis e objetos de decoração do local.
§ 1o A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados
ou participa do jogo pessoa menor de dezoito anos.
§ 2o Incorre na pena de multa, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
200.000,00 (duzentos mil reais), quem é encontrado a participar do
jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de
comunicação, como ponteiro ou apostador
§ 3o Consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou
principalmente da sorte;
(...)
§ 4o Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público:
(...)
c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se
realiza jogo de azar;”
Ocorre que, ainda que adotado esse posicionamento,
também não seria caso de expedição de alvará judicial, pois esse não é
instrumento previsto como capaz de afastar a tipicidade do fato, de forma
que, nesta hipótese, ainda estaria ausente o interesse de agir, mas na
modalidade adequação.
Deste modo, já se decidiu nesta C. 11a Câmara de Direito
Público em caso análogo:
“... A peça vestibular não podia ser admitida, por mais de um motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003957-32.2020.8.26.0344 -Voto no 11.163 - LA
5
Em primeiro lugar, porque não há realmente interesse de agir, definido
pela necessidade de vir a Juízo para obtenção da providência colimada.
O procedimento de alvará judicial a que se refere o artigo 725, inciso
VII, do Código de Processo Civil não se destina à tutela de qualquer
pretensão ou conveniência da parte. Só pode o Judiciário outorgar (ou
deixar de outorgar) autorização (leia-se alvará), se a lei lhe cometer
essa incumbência. E por isso que a jurisdição voluntária, a chamada
tutela pública de interesses privados, é vinculada, necessita de previsão
expressa e balizamento em lei para ser exercida. No dizer de antigo
precedente jurisprudencial citado por NELSON NERY JR. e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY ('Código de Processo Civil Comentado', Ed. Revista
dos Tribunais, 16a edição, pág. 1676), 'A jurisdição voluntária não é
um serviço posto à disposição do público para ser utilizado segundo
suas conveniências. Trata-se de poder-dever do Estado, cerceador da
autonomia privada, razão por que seu exercício está preso a um
sistema de 'numerus clausus' (JTARS 64/300)'.” (Apelação no
1020210-66.2018.8.26.0053, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 10.10.2018).
Diante disso, por qualquer que seja o prisma que se analise a
situação, o reconhecimento da falta de interesse processual é a medida que
se impõe, com a extinção do feito sem resolução de mérito, de acordo com o
previsto no art. 485, VI, do CPC, e não a improcedência do pedido.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)